Tribunal: STF
Processo: RMS 39054
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA 1.104/GM-3/1964. RE 817.338 RG-DF. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ANISTIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, À MÍNGUA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que denegara a segurança, publicada na vigência do CPC/2015. 



    II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravante, contra suposto ato ilegal da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, consubstanciado na determinação de instauração do Procedimento de Revisão da portaria que declarara o cônjuge da impetrante anistiado político. Relata a impetrante que a autoridade apontada coatora determinou a realização do procedimento de revisão/anulação de anistia, concedida com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964, com base no art. 10 da Lei 10.559/2002 e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 817.338 em Repercussão Geral, intimando-a para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias. Sustenta, em síntese, a ausência de imparcialidade dos membros da atual Comissão de Anistia, cuja sistemática de composição vigente foi alterada pela Medida Provisória 870, de 01/01/2019, convertida na Lei 13.884, de 18/07/2019. 



    III. O presente Agravo interno insurge-se contra a decisão que denegou a segurança, vez que não caracterizadas a certeza e liquidez do direito pleiteado ou a ilegalidade do ato atacado. 



    IV. Nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 



    V. Na hipótese, a Administração determinou a instauração de procedimento de revisão da anistia concedida com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964 e, posteriormente, notificou a parte impetrante para apresentar defesa. Diante desse contexto, não se pode olvidar que constitui direito da Administração a revisão dos atos administrativos supostamente ilegais, desde que obedecido ao contraditório e à ampla defesa, na linha do consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 



    VI. O mandado de segurança não admite dilação probatória, pois a prova há de ser pré- constituída, trazida aos autos no momento da impetração, de modo a evidenciar o alegado direito líquido e certo. Conforme deduzido pelo Ministro OG FERNANDES, "nesta via não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A discussão dever orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se como parâmetro as provas pré-constituídas acostadas aos autos" (STJ, AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2021). 



    VII. Em hipóteses análogas, a Primeira Seção do STJ, em sede de Agravo interno, manteve a denegação da segurança, ao fundamento de que, "no caso, a impetrante afirma que a composição atual da Comissão de Anistia estaria em desalinho com o princípio da impessoalidade, porquanto seus membros não desempenhariam com isenção o mister que lhes foi atribuído, em virtude de orientação ideológica contrária à 'política pública de reparação das vítimas de Estado'. Contudo, o tema demanda necessariamente ampla dilação probatória, providência incabível nesta estreita via. (...) Além disso, a autoridade impetrada informou que '4 dos 7 conselheiros 'impugnados' no presente Mandado de Segurança sequer fazem parte da atual composição do Conselho da Comissão de Anistia. O anistiado alega ainda, que 1/4 do Conselho apresenta um viés militar, e tal fato 'aponta para o intencional estreitamento e descontinuidade das políticas públicas de reparação estabelecidas no art. 8º da ADCT da CF de 1988', no entanto, a lista apresentada pelo Impetrante encontra-se desatualizada. (...) Dos 14 nomes que formam o conselho atual, verifica-se que apenas 4 Conselheiros já tiveram convívio com o meio militar' (...). Tais informações confirmam a necessidade de dilação probatória" (STJ, AgInt no MS 28.646/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/11/2022). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no MS 28.700/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2022; e AgInt no MS 28.619/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2022. 



    VIII. Confiram-se, ainda, os seguintes julgados monocráticos: STJ, MS 28.630/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 14/09/2022; MS 28.648/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 05/09/2022; MS 28.833/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 25/08/2022; MS 28.616/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 25/05/2022; e MS 28.759/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 28/10/2022. 



    IX. Agravo interno improvido.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 51). 



    Neste recurso ordinário, a recorrente repisa os mesmos fundamentos expostos na inicial do mandamus a respeito da imparcialidade dos membros da atual Comissão de Anistia e defende que “[n]ão procede a alegação de inexistência de documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do procedimento revisional de anistia política”, nesses termos:



    “De forma efetiva, o Recorrente instruiu a inicial do Mandado de Segurança com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia, que demonstram o viés de parcialidade de alguns dos julgadores que vão analisar o seu procedimento de revisão de anistia, ai incluído o próprio Presidente da Comissão de Anistia. Sendo assim, o presente Mandamus está munido de vasta prova documental.” (pág. 23-24 do documento eletrônico 55). 



    A União, nas contrarrazões, “pugna pelo não conhecimento do recurso ordinário, e, caso conhecido, seja improvido, mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos […].” (pág. 17 do documento eletrônico 67). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece prosperar.



    Colho do acórdão que julgou o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, o seguinte trecho:



    “[...] Na hipótese, a Administração determinou a instauração de procedimento de revisão da anistia concedida com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964 e, posteriormente, notificou a parte impetrante para apresentar defesa. 



    Diante desse contexto, não se pode olvidar que constitui direito da Administração a revisão dos atos administrativos supostamente ilegais, desde que obedecido ao contraditório e à ampla defesa. 



    Nessa linha, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: ‘A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’. 



    Consoante assinalado pela decisão agravada, as alegações ora formuladas pela parte impetrante de parcialidade de membros nomeados para a Comissão de Anistia, por meio da Portaria 378/2019 e na forma da Portaria 376/2019, para apreciação de anistias políticas ou revisão das anistias já concedidas, os quais não necessariamente examinarão o seu caso especificamente, ou, ainda, a suposta relação dos membros da Comissão de Anistia com Forças Militares da Aeronáutica que poderiam influenciar desfavoravelmente a análise do seu caso, demandam o exame de provas que ultrapassam, do que se pode depreender, os limites dos documentos juntados ao presente mandamus. 



    No entanto, o mandado de segurança não admite dilação probatória, pois a prova há de ser pré-constituída, trazida aos autos no momento da impetração, de modo a evidenciar o alegado direito líquido e certo. No tema, conforme deduzido pelo Ministro OG FERNANDES, ‘nesta via não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A discussão dever orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se como parâmetro as provas pré-constituídas acostadas aos autos’ (STJ, AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2021).” (págs. 13-14 do documento eletrônico 52; grifos no original).



    Verifico que o acórdão combatido ajusta-se integralmente à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de dilação probatória no âmbito de mandado de segurança. 



    Em outras palavras, o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca (RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello; grifei). 



    Nessa linha, ao analisar a situação narrada nos autos, entendo, assim como bem observado pelo Tribunal recorrido, que as alegações e provas constituídas pela impetrante na ação mandamental não fazem surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem. 



    Com efeito, a pretensão mandamental da impetrante, de fato, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos: RMSs 39.026/DF e 39.027/DF, ambos de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e RMS 38.989/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator